Tribunal: TJDFT
Processo: 0744661-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFORMA DA DECISÃO.
1. É cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, quando há indícios suficientes de sucessão empresarial irregular, como continuidade das atividades empresariais, identidade de endereço, mesma clientela e transferência de bens.

2. A instauração do incidente visa garantir a apuração dos fatos com observância ao contraditório e ampla defesa.

3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.